Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000657-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), FAGNER LUIZ SCHEFFER - CPF: 028.280.459-51 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A QUITAÇÃO DAS FATURAS EMITIDAS PELA REQUERIDA APÓS A ALEGADA COBRANÇA ILÍCITA – POSSIBILIDADE – ART. 297 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Devido ao extenso lapso temporal entre o vencimento da fatura questionada e o ajuizamento da presente ação, a apresentação da quitação das faturas subsequentes emitidas pela ré/Concessionária, mostra-se ser medida adequada à efetividade do deferimento da tutela de urgência, providência expressamente autorizada pelo disposto no artigo 297 do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1000657-44.2020.11.0000
– CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FAGNER LUIZ SCHEFFER contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Número Único 1006737-49.2019.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao deferir o pedido de tutela provisória de urgência para que a ré/agravada se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora do autor/agravante, em razão do débito no valor de R$ 38.898,59, referente ao mês de junho/2017, com vencimento previsto para 20/08/2017, condicionou o cumprimento da medida
“à comprovação nos autos da quitação das faturas regulares referentes aos meses de setembro/2018 a setembro/2019, eis que ausente tal informação nos autos”
(cf. ID 30490023 - Pág. 36/39).

O agravante alega que o MM. juiz reconheceu a presença dos requisitos que embasam o pedido de tutela de urgência, já que além da emissão de fatura com valor exorbitante, a perícia que supostamente constatou irregularidade na apuração do consumo e implicou na revisão do faturamento foi realizada de forma unilateral pela concessionária e não retrata o real consumo do agravante, havendo risco de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, não podendo persistir a condição constante da decisão agravada para cumprimento da medida, eis que padece de fundamento legal.

Aduz que
“não foi disponibilizado acesso ao sistema eletrônico da Agravada, que possibilite a comprovação da quitação das faturas referentes aos mencionados meses”
, e que é
“desnecessária a apresentação de histórico dos meses de setembro/2018 a setembro/2019, na medida em que a concessão da tutela pretendida na exordial, diz respeito tão somente a fatura correspondente ao mês de junho/2017, no valor de R$ 38.898,59”
.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada para que seja determinado que a empresa agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora do agravante, em razão do débito constante da fatura com vencimento em 20/08/2017, independentemente de comprovação do pagamento de faturas referentes a outros meses (cf. ID 30490005).

A decisão de ID 309894633 – Pág. 1/3 admitiu o processamento do agravo por instrumento, e indeferiu o pedido de antecipação da pretensão autoral, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC/2015.

Nas contrarrazões de ID 32987475, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Ao proferir a decisão hostilizada o julgador enfrentou as teses deduzidas pelo autor/agravante, e deferiu a tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“
O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme se depreende da ação proposta pela autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos convencem o espírito do julgador do fato que se propõem.

Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo.

Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora.

Assim, analisando detidamente os autos, vislumbra-se que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela antecipada, senão vejamos:

A requerida, ao constatar a falha nos medidores de energia elétrica, e após realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura com os valores que ela entende serem devidos, compelindo seu cliente ao seu pagamento, sob pena da suspensão do fornecimento de energia.

Sabe-se que as concessionárias de serviço público, não podem se valer do corte de energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores ao pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o consumo real de energia. (...)

Sendo assim, o corte no fornecimento de energia de elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de consumo entendido pela requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não deve prevalecer.

Denota-se que o corte, somente seria possível nos casos de inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês.

O
fumus boni juris
reside, dessa forma, na cobrança perpetrada a título recuperação de consumo conforme alegado pela parte autora, enquanto que o
periculum in mora
está fundado no dano (eventual suspensão do serviço prestado pela ré).

Assim, defiro a tutela provisória de urgência suplicada na inicial para determinar que a empresa ré abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora do autor, em razão do débito no valor de R$38.898,59 (trinta e oito mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), referente ao mês de junho/2017, com vencimento para o dia 20/08/2017, conforme documentos de (ID 21029196 e ID 21029198), sob pena de aplicação de astreintes no valor de R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se a importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo.

Todavia, condiciono o cumprimento da tutela provisória de urgência à comprovação nos autos da quitação das faturas regulares referentes aos meses de setembro/2018 a setembro/2019, eis que ausente tal informação nos autos
. (...)
”.

Sobre o dever de motivação das decisões judiciais, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

“É claro que a fundamentação não precisa ser extensa para ser uma verdadeira fundamentação. A concisão na verdade é uma virtude, e em nada incompatível com as exigências do art. 489, §1o, do Novo CPC. Nesse sentido, elogiável o Enunciado 10 da ENFAM: ‘A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”
(Novo Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. Salvador: ed. JusPodivm, 2016. p. 808).

Basta uma simples leitura da decisão recorrida para se constatar que a decisão recorrida não carece de fundamentação, pelo contrário, o julgador expôs o contexto fático-probatório

apreciando a controvérsia dos autos, ainda que em análise perfunctória; inclusive, o desfecho decisório foi proferido em consonância ao disposto no artigo 297 do CPC, o qual prevê que “
o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória
”, exatamente como no caso.

Assim, para evitar indesejável tautologia, e em prestígio à duração razoável do processo (CRFB, art. 5o, LXXVIII), transcrevo, abaixo, excertos da decisão de ID 30989463
,
que bem ferem o mérito da matéria sob julgamento:

“
Em 19/06/2019 o autor/agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais contra a ré/agravada alegando que é titular da Unidade Consumidora no 1788703-5, e que foi por ela notificado sobre a existência de débito pretérito, referente à apuração de diferença de consumo, no valor de R$ 38.898,59, sendo emitida fatura para pagamento dessa dívida com vencimento em 20/08/2017; afirmando que se trata de valor apurado unilateralmente, que não reflete o real consumo de sua Unidade Consumidora, e que, portanto, seria ilegal a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da ausência de pagamento de referida fatura, além do que na mesma constava o código de consumo no 7001961-5, quando o número de sua Unidade Consumidora é 1788703-5, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que a concessionária ré/agravada se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica no seu imóvel (cf. ID

30490023 - Pág. 2/8).

No interesse de comprovar suas alegações, o autor/agravante instruiu os autos de origem com cópia da notificação/reaviso de vencimento e segunda via da fatura questionada (cf. ID 30490023 - Pág. 11/12), datada de 28/08/2017; carta da Energisa remetida ao agravante em 31/08/2017 informando sobre a inspeção realizada e a apuração de anormalidade que gerou a revisão de faturamento na Unidade Consumidora do agravante, no período correspondente a janeiro/2016 a maio/2017 (cf. ID

30490023 - Pág. 13), Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo (cf. ID

30490023 – Pág. 14), além de notificações encaminhadas pela Energisa em 02/05/2017, 01/06/2017 e 01/08/2017, com reaviso de vencimento de faturas regulares referentes ao meses de abril/2017, maio/2017 e julho/2017, vencidas em 28/04/2017, 29/05/2017 e 28/07/2017, respectivamente, e comprovantes de pagamento datados de 17/05/2017, 16/06/2017, 21/07/2017 e 21/08/2017 (cf. ID 30490023 - Pág. 15/21).

Convém observar, primeiramente, que o longo lapso temporal decorrido entre o vencimento da fatura ora questionada (20/08/2017) e o ajuizamento da presente ação, proposta somente em 19/06/2019, portanto, quase dois anos desde a suposta cobrança indevida, não convence quanto à urgência e ao perigo de dano, não havendo demonstração satisfatória e suficiente da probabilidade do direito alegado.

Compulsando os autos constata-se que o autor/agravante realmente não instruiu os autos com os comprovantes de pagamento das faturas relativas aos meses de setembro/2018 a setembro/2019, mesmo tendo sido oportunizada a emenda da inicial antes que fosse analisado o pedido de tutela de urgência (cf. ID 30490023 – Pág. 29/35), não tendo ele, aliás, sequer comprovado o pagamento das faturas vencidas desde o mês de setembro/2017, e nem mesmo com aviso de cobrança e/ou de corte atual emitido pela Concessionária/agravada, de modo que a iminência de suspensão do fornecimento do serviço pode se referir a qualquer fatura eventualmente inadimplida nesse período, e não somente àquela questionada pelo autor/agravante, com vencimento em 20/08/2017.

De todo modo, no que se refere à cobrança de débitos pretéritos e aos efeitos da mora, o posicionamento adotado pelo eg. STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo, é no sentindo de que é possível a suspensão do fornecimento de energia quando se tratar de fraude do medidor
“mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito”.

Eis o precedente:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes. TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA 2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço". (...).

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (...). 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ - Primeira Seção - REsp 1412433/RS - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 25/04/2018 - DJe 28/09/2018).

Como se verifica, a ação está em seu nascedouro e carece de maiores elementos probatórios quanto à ilegitimidade do débito, bem como quanto à suposta ameaça de interrupção do serviço por débito pretérito, razão pela qual, neste momento, não há falar em probabilidade do direito, que será melhor investigada na fase instrutória, devendo sim prevalecer a ordem de apresentação dos comprovantes de quitação das faturas relativas aos meses posteriores àquela questionada, sendo que eventual dificuldade de acesso ao sistema da agravada não impede o consumidor/agravante de comprovar o pagamento por outras formas, ônus que, aliás, a ele compete.

É certo que a avaliação do juiz pode ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, mas como o recurso não traz qualquer inovação de ordem factual, admito que a r. decisão agravada merece ratificação nessa primeira fase do processamento recursal.” (
grifei
).

Os fundamentos que dão sustentação à
decisão supratranscrita merecem ser ratificados, afinal, não sobrevieram a ela quaisquer elementos e/ou fundamentos suficientes para afastar o referido raciocínio.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020